Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702439-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ALICE DIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão interlocutória proferida em 23/09/2024 pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0752602-43.2019.8.07.0016. Alega o agravante, em síntese, que juiz a quo determinou "o cancelamento de precatório que já havia sido regularmente expedido e, inclusive, encaminhado para a COORPRE, para determinar que em seu lugar seja expedida RPV respeitando o teto de 20 salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020". Aduz que em data anterior ao julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, pelo TJDFT, a parte autora apresentou renúncia ao valor excedente ao teto de RPV . Aponta que a renúncia ocorreu quando vigentes os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 proferida pelo TJDFT no bojo da ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, quando vigente o teto de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. Requer a atribuição do efeito suspensivo da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a observância do limite de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV. Na origem, trata-se de ação de conhecimento (0752602-43.2019.8.07.0016), em face de cumprimento de sentença, na qual o Distrito Federal foi condenado a restituir a contribuição previdenciária e valores devidos a título de gratificação em política sociais (ID 148229291). O acórdão transitou em julgado em fevereiro/2023 (ID 148232148). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, confere ao relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Apesar do TJDFT ter declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, o Supremo Tribunal Federal, em junho/2024, declarou a constitucionalidade da referida lei distrital. Ocorre que o STF fixou o entendimento que "a Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792). Assim, a emissão de precatórios e RPVs deve seguir a legislação em vigor à época da formação do título judicial. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito